Tribunal: STJ
Processo: 0000483-79.1997.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057664 - SP (2025/0368383-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDINALDO OLIVEIRA GOMES
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em razão da ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da
unicidade recursal, considerando a interposição de embargos de declaração e,
posteriormente, de recurso especial contra a mesma decisão.
2. O agravante sustenta que a controvérsia não implica reexame de matéria fático-
probatória e que o paradigma invocado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
não se aplica ao caso concreto. Requer o provimento do agravo regimental para retratação
da decisão agravada e conhecimento do agravo em recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pela necessidade de intimação do agravado
para contrarrazões ao agravo regimental e posterior reabertura de vista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para
reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da
preclusão consumativa e da violação ao princípio da unicidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi fundamentada na ocorrência de preclusão consumativa e na
violação ao princípio da unicidade recursal, em razão da interposição de embargos de
declaração e, posteriormente, de recurso especial contra a mesma decisão.
Documento eletrônico VDA53862834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: eb6f03ae-1b55-480d-99f5-768ab095472c

6. O agravante não atacou especificamente o fundamento determinante da decisão
agravada, limitando-se a apresentar impugnações genéricas e a afirmar a inaplicabilidade
de paradigmas, sem demonstrar de forma direta e concreta a razão pela qual não se
aplicaria ao caso a vedação decorrente da duplicidade recursal.
7. Incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo
do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
8. O agravo regimental não pode ser utilizado como sucedâneo para rediscutir fundamentos
de inadmissibilidade fixados pelo Tribunal de origem, especialmente quando a decisão
agravada repousa em óbice processual autônomo e suficiente.
9. O requerimento do Ministério Público Federal para intimação do agravado e reabertura
de vista foi considerado prejudicado, tendo em vista que a matéria devolvida restringe-se a
vício de natureza processual que impede o processamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
2.
fundamentos da decisão agravada.
O agravo regimental não pode ser utilizado como
sucedâneo para rediscutir fundamentos de inadmissibilidade fixados pelo Tribunal de
origem, especialmente quando a decisão agravada repousa em óbice processual autônomo e
suficiente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPC,
CPP, arts. 386, VII, 413 e 414; CP,
RISTJ,
-
art. 932,
art. 85;
art. 25;
art. 21
E, V; STF, Súmula n. 283; STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53862834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: eb6f03ae-1b55-480d-99f5-768ab095472c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057664 - SP (2025/0368383-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDINALDO OLIVEIRA GOMES
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em razão da ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da
unicidade recursal, considerando a interposição de embargos de declaração e,
posteriormente, de recurso especial contra a mesma decisão.
2. O agravante sustenta que a controvérsia não implica reexame de matéria fático-
probatória e que o paradigma invocado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
não se aplica ao caso concreto. Requer o provimento do agravo regimental para retratação
da decisão agravada e conhecimento do agravo em recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pela necessidade de intimação do agravado
para contrarrazões ao agravo regimental e posterior reabertura de vista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para
reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da
preclusão consumativa e da violação ao princípio da unicidade recursal.
Documento eletrônico VDA53862837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Código de Controle do Documento: 1d03296b-9bf1-4e66-a362-20fcba959758

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi fundamentada na ocorrência de preclusão consumativa e na
violação ao princípio da unicidade recursal, em razão da interposição de embargos de
declaração e, posteriormente, de recurso especial contra a mesma decisão.
6. O agravante não atacou especificamente o fundamento determinante da decisão
agravada, limitando-se a apresentar impugnações genéricas e a afirmar a inaplicabilidade
de paradigmas, sem demonstrar de forma direta e concreta a razão pela qual não se
aplicaria ao caso a vedação decorrente da duplicidade recursal.
7. Incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo
do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
8. O agravo regimental não pode ser utilizado como sucedâneo para rediscutir fundamentos
de inadmissibilidade fixados pelo Tribunal de origem, especialmente quando a decisão
agravada repousa em óbice processual autônomo e suficiente.
9. O requerimento do Ministério Público Federal para intimação do agravado e reabertura
de vista foi considerado prejudicado, tendo em vista que a matéria devolvida restringe-se a
vício de natureza processual que impede o processamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
2.
fundamentos da decisão agravada.
O agravo regimental não pode ser utilizado como
sucedâneo para rediscutir fundamentos de inadmissibilidade fixados pelo Tribunal de
origem, especialmente quando a decisão agravada repousa em óbice processual autônomo e
suficiente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPC,
CPP, arts. 386, VII, 413 e 414; CP,
RISTJ,
-
art. 932,
art. 85;
art. 25;
art. 21
E, V; STF, Súmula n. 283; STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53862837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Código de Controle do Documento: 1d03296b-9bf1-4e66-a362-20fcba959758

Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDINALDO OLIVEIRA GOMES
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu
denúncia pela prática do
§ 2o, do Código Penal, narrando que, em
art. 121, inciso II,
05.01.1997, o denunciado, dono de bar, após discussão por venda de bebida “fiado”,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte (fls. 6-8).
O Juízo de origem pronunciou o réu como incurso no
, do Código
art. 121, caput
Penal, afastando a qualificadora do motivo fútil e consignando a existência de indícios de
autoria, a materialidade e a ausência de prova nítida de legítima defesa na via sumária (fls.
922-927).
Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento e manteve a pronúncia ao fundamento de que, à luz do
do
art. 413
Código de Processo Penal, a imputação se mostrava plausível e não avultava, de forma
estreme de dúvida, a legítima defesa ou a ausência de dolo, destacando que o laudo
necroscópico indicou disparo na testa e que o cenário recomendava submissão ao Júri (fls.
988-995).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados por
inexistência de omissão ou contradição, e por traduzirem mero inconformismo, sem
aptidão para rediscutir matéria fático-probatória (fls. 1035-1041).
A defesa interpôs recurso especial sustentando contrariedade aos arts. 414 e 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e ao
do Código Penal, sob a tese de
art. 25
impronúncia ou, subsidiariamente, de legítima defesa, com extensa revaloração dos
testemunhos e da versão do recorrente (fls. 1001-1015).
A Corte de origem não admitiu o recurso especial por ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 283, STF) e por
incidência da Súmula n. 7, STJ, registrando que a pretensão demandava reexame de fatos e
provas (fls. 1062-1064).
Diante disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial, visando ao
processamento do recurso especial (fls. 1071-1074).
Documento eletrônico VDA53862837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Código de Controle do Documento: 1d03296b-9bf1-4e66-a362-20fcba959758

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do
recurso por entender configurada a preclusão consumativa e o princípio da unicidade
recursal, tendo em vista a apresentação de embargos de declaração e, posteriormente, de
recurso especial contra a mesma decisão, nos termos do
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1098).
A defesa interpôs agravo regimental sustentando, em síntese, que a controvérsia
não importa reexame de matéria fático-probatória e que o paradigma invocado pela
Presidência desta Corte não tem relação com o caso concreto. Requer o provimento do
recurso com retratação da decisão agravada para que seja conhecido e provido o agravo em
recurso especial, ou, caso não haja retratação, a submissão do agravo interno ao Órgão
Colegiado (fls. 1103-1112).
O Ministério Público Federal, intimado, manifestou necessidade de intimação
do agravado, Ministério Público do Estado de São Paulo, para contrarrazões ao agravo
regimental e posterior reabertura de vista (fls. 1132).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a
decisão monocrática para conhecer do recurso especial.
Verifico que a decisão impugnada proferida pela Presidência desta Corte não
conheceu do recurso por fundamento claro e autônomo: a ocorrência de preclusão
consumativa em razão da interposição de embargos de declaração e, posteriormente, de
recurso especial contra a mesma decisão, em violação ao princípio da unicidade recursal.
Ao examinar as razões do agravo regimental, observo que o agravante não
enfrenta especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a
preclusão consumativa e a unicidade recursal. Em vez disso, limita-se a impugnações
genéricas a diversos óbices de admissibilidade (Súmula n. 7, STJ,
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil,
-E, inciso V, e
parágrafo único, inciso I, do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 182, STJ e
do Código
art. 85
de Processo Civil), além de afirmar a inaplicabilidade de paradigmas, sem demonstrar, de
forma direta e concreta, por qual razão não se aplicaria ao caso a vedação decorrente da
duplicidade recursal contra o mesmo
.
decisum
Documento eletrônico VDA53862837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Código de Controle do Documento: 1d03296b-9bf1-4e66-a362-20fcba959758

Nessa linha, incide o enunciado da Súmula n. 182, STJ: “É inviável o agravo do
artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Ressalto, ainda, que o agravo regimental não pode servir de sucedâneo para
rediscutir fundamentos de inadmissibilidade fixados pelo Tribunal de origem
(dialeticidade, Súmula n. 283, STF e Súmula n. 7, STJ) quando a decisão agravada, no
âmbito desta Corte, repousa em óbice processual autônomo e suficiente, qual seja, a
preclusão consumativa, decorrente da violação à unicidade recursal.
Quanto à manifestação do Ministério Público Federal requerendo a intimação do
agravado para contrarrazões e posterior reabertura de vista (fls. 1132), registro o pleito e
consigno que o
-E, §2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 21
assegura a distribuição do agravo interno e a observância do contraditório na forma
regimental. Na espécie, contudo, a matéria devolvida restringe-se a vício de natureza
processual que, por si só, impede o processamento do recurso. Aliás, como já mencionado,
o agravante deixou de atacar especificamente tal fundamento da decisão recorrida, o que
atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Deste modo, concluo que o requerimento do Ministério Público Federal mostra-
se prejudicado para o deslinde imediato deste julgamento.
Por fim, ausente qualquer argumento novo e específico apto a infirmar a
motivação da decisão agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Código de Controle do Documento: 1d03296b-9bf1-4e66-a362-20fcba959758

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368383-6
AREsp 3.057.664 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004837919978260052 052970004839 4837919978260052
4837919978260052052970004839 48379199782600520529700048395111997
52970004839
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDINALDO OLIVEIRA GOMES
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDINALDO OLIVEIRA GOMES
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<4189098890@
2025/0368383-6 - AREsp 3057664 Petição : 2025/0101016-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:00
Código de Controle do Documento: 71B6E947-4E99-4D7A-A785-7A599B0F93FC